Tribunal: CVM
Processo: 19957-007579-2017-17 (RJ-2017-03739)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.007579/2017-17 (RJ2017/3739)

Data do julgamento: 11/12/2018

Acusados: José Adalto Silva
Orgbristol - Organizações Bristol Ltda.

Ementa: Realização de oferta de contratos de investimentos coletivos hoteleiros sem a obtenção do seu devido registro, previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o
da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu absolver José Adalto Silva e a Orgbristol - Organizações Bristol Ltda. da acusação de realização de oferta irregular de valores mobiliários.
Ausentes os acusados e o representante constituído nos atuos.
Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Presentes os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Relator, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão de Julgamento.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 17/01/2019, às 08:13, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 17/01/2019, às 09:37, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 25/01/2019, às 16:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 03/02/2019, às 13:45, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo, em 04/02/2019, às 10:26, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de
8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0661925 e o código CRC 636F5B29.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0661925 and the "Código CRC" 636F5B29.